Tribunal: TJMT
Processo: 1012862-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por N.P. Locadora de Veículos EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda - MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1001870-46.2020.8.11.0013, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.
Em suas razões, sustenta a agravante que atualmente encontra-se com as atividades empresariais absolutamente suspensas há mais de ano, eis não desempenhar naus suas atividades, muito menos aufere renda.
Aduz que “o juízo singular, inicialmente, entendeu que a mera demonstração de suspensão das atividades, de per si, não demonstra incapacidade financeira, motivo pelo qual, requisitou mais documentos”. (id. 46691977)
Contudo, assevera que foram juntados “outros documentos, a fim de evidenciar sua incapacidade financeira, qual seja, recibo de escrituração dos meses de janeiro a abril de 2020, relatório de faturamento dos anos de 2019 e 2020, extrato bancário de conta zerada, declaração de débitos e créditos de tributos federais – DCTF dos anos de 2019 e 2020, já considerando o comprovante de interrupções de suas atividades desde o ano de 2017”. (id. 46691977)
No entanto, mesmo assim, alega que “foi indeferida a concessão do benefício da justiça gratuita, pois ao ver do juízo de piso, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte agravante”. (id.46691977)
Com essas considerações, pugna pelo deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, ou, alternativamente, que lhe seja oportunizado o recolhimento das custas e despesas processuais ao final.
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, em se tratando de agravo de instrumento, é cediço que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela a pretensão recursal, consoante disposto nos artigos 995 e 1.019 do Código de Processo Civil:
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão;
Luiz Guilherme Marinoni ensina que “a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”. E acrescenta que “há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”. (in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).
No caso dos autos, a agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.
Sobre a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica, é pacífico o entendimento do STF acerca da imprescindibilidade de comprovação eficaz da hipossuficiência do requerente, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não basta a mera alegação de que é entidade sem fins lucrativos ou beneficente, devendo ser comprovada a insuficiência de recursos, para solicitar a assistência judiciária gratuita. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 27857 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)
“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 1. A pessoa jurídica necessita comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas inerentes ao exercício da jurisdição. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.” (AI 652954 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 18/08/2009, DJe-171 DIVULG 10-09-2009 PUBLIC 11-09-2009 EMENT VOL-02373-04 PP-00685)
Pois bem, compulsando os autos, verifica-se que a agravante trouxe elementos probatórios suficientes a respaldar a alegada incapacidade para o recolhimento das custas, haja vista que é possível verificar, pelos registros de entrega de escrituração fiscais digitais relativos aos últimos meses (id. 46691981), que, de fato, a empresa encontra-se sem atividade financeira e fiscal, presumindo-se, por óbvio, a ausência de faturamento.
Do mesmo modo, a imediata produção de efeitos pela decisão agravada implicará risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que, em caso de não recolhimento das custas iniciais, será extinta a execução sem resolução de mérito, medida que, apesar de reversível, causaria prejuízo à parte.
Com tais apontamentos, tenho que, nesse momento processual resta demonstrada a hipossuficiência que autoriza o deferimento da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para que seja concedida a gratuidade da justiça, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau, facultando-lhe a apresentação de informações e eventual exercício de retratação.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, encaminhe-se os autos a douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora